Tribunal: CARF
Processo: 10880.723534/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723534/2015-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.544 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Embargante
ROBERTO DUAILIBI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 65 do RICARF somente são cabíveis Embargos de
Declaração se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração e, por maioria de votos, em rejeitá-los, vencidos os conselheiros João
Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), que os
acolheram.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723534/2015-98
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.723534/2015-98

Relatório
Conforme descrito no relatório do despacho de fls. 863/867, em sessão plenária de
27/03/2018, foi julgado o Recurso Especial da Fazenda Nacional, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 9202-007.692 (fls. 818 a 824), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-
LEI 1.510/76. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE.
ART. 62, §1o, II, 'C' DO RICARF.
O contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em
vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da
alienação de sua participação societária, direito que não se estende às respectivas
bonificações.
A decisão foi resumida nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência
relativamente à bonificação, classificada na autuação como "Fração Posterior (FP)".
Cientificado do acórdão em 10/07/2018 (fls. 832), o sujeito passivo opôs, em
15/07/2018 (fls. 833), tempestivamente, os Embargos de Declaração de fls. 835 a 842, com
fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
O Embargante alega a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado:
- obscuridade e omissão por não ter esclarecido os fundamentos jurídicos que
permitem a conclusão de que há um aumento patrimonial pessoal do acionista que possa ser
igualado à aquisição de novas ações, que não seja mero aumento contábil de ações anteriormente
adquiridas, nessa seara, não se apontou a fundamentação ou o motivo que levou o colegiado a
concluir pela não aplicação do art. 4o do Decreto-Lei n. 1.510/76 para as ações bonificadas, o que
constituiria violação ao art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, §1o, incisos II e V,
ambos do CPC (transcreveu o inciso III, não o inciso II); e
- omissão em relação a argumentos trazidos em contrarrazões no intuito de
justificar que a isenção do art. 4o do Decreto-Lei 1.510/76 aplica-se às bonificações, notadamente
a omissão relativa ao art. 5o do referido decreto, em afronta ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.
O despacho que acolheu os embargos – restringindo a matéria devolvida -
concluiu que não ficou claro no voto condutor do Acórdão embargado se a adoção do
entendimento objeto do Ato Declaratório PGFN no 12/2018, “por força do art. 62, §1o, II, 'c' da
Portaria MF no 343/15” referiu-se tanto à parte do recurso especial da Fazenda Nacional não
provida (primeira matéria: reconhecimento do direito adquirido à isenção) como à parte provida
(segunda matéria: não extensão da isenção à alienação de ações recebidas em bonificação após
31/12/1983).
É o relatório.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.723534/2015-98

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que
deu provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, afastando a
isenção, prevista no extinto Decreto-Lei no 1.510/76, sobre ganho de capital decorrente da
alienação de ações bonificadas recebidas já na vigência da Lei no 7.713/88. Na ocasião o
Colegiado, por unanimidade de votos, aplicou o Ato o Declaratório PGFN no 12/2018, nos
termos em que exigido pelo art. art. 62, §1o, II, 'c' do RICARF.
Da análise do inteiro teor da decisão, em especial das partes reproduzidas do
mencionado Ato Declaratório, entendo pela inexistência de omissão ou obscuridade na
fundamentação do voto.
Foi destacado na decisão que o entendimento desta Conselheira sempre foi no
sentido de que a isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, embora condicionada não se
tratava de isenção por prazo certo, situação que por si só levaria ao não acolhimento da tese
defendida pelo Contribuinte - tanto em relação às ações originárias quanto em relação às ações
recebidas por bonificação.
Entretanto, curvando-me ao Ato o Declaratório PGFN no 12/2018, passei a
reconhecer tal direito apenas em relação àquelas ações adquiridas antes da revogação da lei e
desde que cumpridos o prazo de cinco anos de titularidade exigido pela norma, fazendo a mesma
ressalva constante do ato vinculante: tal isenção não se estende às ações bonificadas recebidas
após 31.12.1983. Consta da decisão embargada:
Destaco que em outras oportunidades me manifestei de forma contrária à aplicação do
Decreto-lei no 1.510/76 em casos como dos autos, meu entendimento era de que a
isenção em questão não seria espécie de isenção condicionada com prazo certo.
Esclareci que até reconhecia a existência de uma condição (manter-se na propriedade
das quotas pelo período mínimo de cinco anos), entretanto, não vislumbrava tratar-se de
isenção por prazo determinado o que afastaria a tese da ultratividade do art. 178 do
CTN.
Ocorre que tivemos uma consolidação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
entendimento totalmente absorvido pela Procuradoria da Fazenda Nacional que, com
base na Portaria PGFN no 502/2016, fez constar no item 1.22 do rol da lista dos "Temas
com dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u' que expressamente reconhece o
direito adquirido à isenção prevista no Decreto-lei no 1.510/76:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção -
Direito adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o
contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada
em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de
renda, quando da alienação de sua participação societária.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.723534/2015-98

OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito,
com relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a garantia
constitucional do direito adquirido. Ainda que as bonificações decorram das
ações originais, não é correto afirmar que delas fazem parte, não passando de
meras atualizações ou modificações integrativas das ações antigas. Na
verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se comunicando
a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação, caso a
aquisição
tenha
ocorrido
após
31.12.1983.
Precedente:
ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja
observância é imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de
titularidade das ações – aqui merece especial atenção o fato de que podem
haver operações societárias que tenham repercussão no período de cinco anos
necessário para a aquisição do direito, como, por exemplo, a cisão de
determinada sociedade em que as ações antigas foram utilizadas para
integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente extinção
das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do
DL 1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo
Senhor Ministro Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997,
tendo em vista a aprovação do PARECER SEI No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de
bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e
AgRg no REsp 1.243.855/PR.
O entendimento externado pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess, citado no
acórdão embargado reflete exatamente a conclusão do Ato Declaratório: tal direito não se
estende ao “acréscimo patrimonial decorrente do aumento do patrimônio pessoal do acionista
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.723534/2015-98

igual ao valor das ações novas recebidas pela incorporação de reservas e/ou lucros ao capital
social, o que configura um produto do capital, rendimento tributável pelo imposto sobre a renda
(art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 1988)”, afinal independentemente da discussão posta na peça de
contrarrazões (art. 5o do Decreto-Lei no 1.510/76), fato é que tais ações foram recebidas após
31/12/1983.
Neste cenário, e como destacado nos trechos citados, adotando como razões de
decidir o entendimento vinculante do Ato o Declaratório PGFN no 12/2018, a isenção não se
estende às ações bonificadas recebidas após 31.12.1983.
Diante do exposto rejeito os Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão no
9202-007.692, de 27/03/2018.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital